Tribunal: STF
Processo: HC 176405
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal Militar, restou consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DO ENTORPECENTE. VALIDADE DA PROVA. INTEGRIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. TESE DE ESQUECIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
    1. A ausência do termo de apreensão não invalida a prova, mormente quando os elementos dos autos determinam a integridade da materialidade do delito. Precedentes do STM.
    2. A mera alegação de esquecimento da posse da droga, desacompanhada de quaisquer elementos comprobatórios, é inapta a afastar o dolo. Ademais, o tipo previsto no art. 290, ‘caput’, do CPM não exige dolo específico, ou seja, não é preciso que o sujeito, flagrado praticando quaisquer das possibilidades nucleares do tipo misto alternativo, tenha algum especial fim de agir.
    3. É entendimento pacífico no STM que a configuração do tipo penal incriminador do art. 290 do CPM não necessita da comprovação do resultado lesivo, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância.
    4. Por se tratar de crime de perigo abstrato, a posse de entorpecente em lugar sujeito à administração militar é suficiente para caracterizar a potencialidade lesiva, independente do resultado lesivo à saúde das pessoas. Sabe-se que o delito em comento tutela a saúde pública, em primeiro plano, e, em segundo momento, a saúde, a integridade física e a vida da própria pessoa, considerada individualmente. Nesse mote, no que concerne à despenalização da conduta do usuário, consoante o art. 28 da Lei 11.343/06, esta Corte já tem entendimento pacífico e sumulado da inaplicabilidade do referido dispositivo nesta Justiça Especializada.
    5. A reprimenda penal é medida proporcional que se impõe quando a autoria e a materialidade delitiva restarem devidamente comprovadas.
    Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.”
    (Apelação nº 7000917-77.2018.7.00.0000/PR, Rel. Min. Alte. Esq. CARLOS AUGUSTO DE SOUSA – grifei)
    Busca-se, neste “writ” constitucional, “(...) cassar o Acórdão  de 23/05/2019, que confirmou a Sentença condenatória, posto que está sendo condenado em ‘Ação Penal Militar’ em ‘crime impropriamente militar’, que tem ‘pena tipicamente militar’, ao que pede-se o reconhecimento do ‘princípio da insignificância’, vez que se trata de ‘cidadão civil’, porque apreendido com substância ínfima/irrisória, fazendo jus à absolvição com fulcro no art. 439, ‘b’, do Código de Processo Penal Militar (...)” (grifei).
    Pleiteia-se, subsidiariamente, “(...) seja dado o mesmo tratamento de que os ‘seus iguais’ aplicando-se o art. 28 da Lei 11.343/2006 porque devidamente provado que a substância apreendida era para ‘uso próprio’”.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, opinou contrariamente à concessão da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. POSSE DE QUANTIDADE REDUZIDA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CPM). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a analisar a pretensão deduzida neste “writ”. E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à douta Procuradoria-Geral da República quanto ao fundo da controvérsia, pois os fundamentos em que se apoia seu douto parecer ajustam-se, com integral fidelidade, à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou a propósito das matérias em análise.
    Com efeito, o que pode conferir ao fato delituoso natureza  castrense – embora esteja ele igualmente definido como delito na legislação penal comum (crime militar impróprio) – é a existência de uma dupla condição, que se traduz, de um lado, em circunstância de ordem funcional (a qualidade de militar em atividade do paciente no momento da suposta prática delituosa) e, de outro, em circunstância de índole espacial (local do evento, alegadamente criminoso, sob administração militar), de tal modo que a infração penal em questão pode ser considerada ilícito penal de caráter militar.
    Cumpre ressaltar, por necessário, que a condição militar do agente deve ser aferida no momento em que cometido o delito, mesmo que, em momento posterior, ocorra a sua exclusão do serviço ativo das forças armadas, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte (RTJ 81/63, Rel. Min. LEITÃO DE ABREU – RHC 52.345/MG, Rel. Min. ALIOMAR BALEEIRO, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’– TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR (CPM, ART. 290) – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – DELITO PRATICADO, EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, POR SOLDADO EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE – INTERPRETAÇÃO DO ART. 9º, II, ‘b’, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CRIME MILITAR PLENAMENTE CONFIGURADO –  POSTERIOR EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO DAS FORÇAS ARMADAS – IRRELEVÂNCIA – CONDIÇÃO MILITAR DO AGENTE QUE DEVE SER AFERIDA NO MOMENTO EM QUE COMETIDO O DELITO – PRECEDENTES – PEDIDO INDEFERIDO.”
    (HC 117.179/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO MILITAR. CRIMES MILITARES IMPRÓPRIOS PRATICADOS POR SERVIDOR DA ATIVA POSTERIORMENTE DESLIGADO DA CORPORAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA O JULGAMENTO.
    Dano material e uso de documento falso: crimes militares impróprios praticados por servidor das Forças Armadas, em atividade, posteriormente desligado da Corporação. A atual condição civil do acusado não modifica a competência da Justiça castrense para prosseguir no julgamento do feito. Precedentes.
    Ordem denegada.”
    (RHC 82.109/AM, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei)
    “O licenciamento do paciente das fileiras da Aeronáutica, com o consequente retorno dele à vida civil, não gera os efeitos pretendidos pela impetração. Conforme já decidiu esta Corte, em caso análogo, a condição de militar deve ser aferida no momento em que o delito é cometido, sendo irrelevante, para fins de fixação da competência da Justiça Militar, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Precedente:
    ‘o fato de o paciente não mais integrar as Forças Armadas não tem qualquer relevância sobre o prosseguimento da ação penal pelo delito tipicamente militar de abandono do posto, visto que ele, no tempo do crime, era soldado da ativa. Com efeito, essa pretensão, se levada a cabo, acarretaria uma nova modalidade, não prevista em lei, de extinção de punibilidade pela prática de crime tipicamente próprio pela perda superveniente da condição de militar, o que não é aceitável.’ (HC 130793, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11-10-2016).”
    (RHC 139.158/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei)
    O exame do contexto delineado nos presentes autos revela que o ato ora impugnado, emanado do E. Superior Tribunal Militar, ajusta-se à orientação que o Plenário desta Suprema Corte firmou no julgamento do HC 103.684/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO, em termos que desautorizam a pretensão deduzida nesta sede processual no tocante à aplicação, ao caso, do princípio da insignificância:
    “‘HABEAS CORPUS’. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA.” (grifei)
    Não obstante a minha convicção pessoal em sentido contrário  (HC 92.910/RS, HC 94.085/SP, HC 97.131/RS, v.g.), devo ajustar o meu entendimento à diretriz jurisprudencial prevalecente, no âmbito desta Corte, em tema de crimes militares e da inaplicabilidade, a eles, do postulado da insignificância (HC 98.253/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 98.447/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 104.401/MA, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 104.564-AgR/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 104.820/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 104.852/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 104.853/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 105.676/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 107.431/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 107.655/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 114.097/PA, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 114.194-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 115.591/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 115.590/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 116.312/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.), em respeito e em atenção ao princípio da colegialidade.
    Vê-se, bem por isso, que se revela inviável, em consequência, a análise do pedido subsidiário formulado pela parte impetrante (a pretendida aplicação, no caso, do artigo 28 da Lei 11.343/2006), uma vez que a conduta praticada pelo ora paciente encontra previsão em legislação especial (art. 290 do CPM).
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator